Tribunal: TCU
Processo: 007.866/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia relativamente à Uasg 415001, referente ao Convite de Chamamento Público 25000001/2025 - CS, para prestação de serviços de operação logística integrada de medicamentos, materiais hospitalares e demais produtos, incluindo o gerenciamento de almoxarifado, o recebimento e atendimento de pedidos, a disponibilização de embalagens, a expedição e a distribuição, para o atendimento de Unidades de Saúde localizadas no Estado do Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
Acórdão 1327/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que cuidam de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Convite de Chamamento Público 25000001/2025, sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com valor total estimado de R$ 5.168.130,55, cujo objeto é a prestação de serviços de operação logística integrada de medicamentos, materiais hospitalares e demais produtos, incluindo o gerenciamento de almoxarifado, o recebimento e atendimento de pedidos, a disponibilização de embalagens, a expedição e a distribuição, para o atendimento de Unidades de Saúde localizadas no Estado do Rio de Janeiro/RJ. Considerando que o procedimento se encontra encerrado e o Contrato 223/2025, dele decorrente e celebrado com a empresa VTC Operadora Logística Ltda. (CNPJ 24.893.687/0001-08), em 5/5/2025, teve vigência até 5/5/2026, com valor total de R$ 3.737.130,06, conforme consulta ao Portal dos Correios. Considerando as análises empreendidas pela unidade técnica e as conclusões constantes dos pareceres uniformes às peças 46-48. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em: conhecer da denúncia , satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 53 da Lei 8.443/1992, nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito , considerá-la parcialmente procedente; dar ciência à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, identificadas no Convite de Chamamento Público 25000001/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) exigência editalícia de comprovação de regularidade junto ao Conselho Regional de Enfermagem (Coren), identificada no item 8.1.5, subitem "h", do instrumento convocatório, em afronta ao art. 1o da Lei 6.839/1980; b.2) exigências editalícias restritivas quando demandadas como condição de habilitação, uma vez passíveis de exigência apenas quando da celebração do contrato, identificadas nos subitens "b" a "g" e "i" a "o" do item 8.1.5 do instrumento convocatório, em afronta à jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 1176/2021-TCU-Plenário e 6920/2015-TCU-1a Câmara); b.3) dispensa de licitação com enquadramento legal indevido, com base no art. 28, § 3o, inciso I, da Lei 13.303/2016, contrariando o entendimento deste Tribunal ( Acórdão 666/2024-TCU-Plenário ); e b.4) dispensa de licitação não realizada na forma eletrônica, quando possível disputa, contrariando o previsto no art. 85, § 2o, do Regulamento de Licitações e Contratações dos Correios; informar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e ao denunciante sobre o presente acórdão, destacando que a deliberação ora encaminhada pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e levantar o sigilo do processo, resguardando-se as peças que identifiquem a pessoa da denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do RITCU c/c os arts. 6.o-A e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a AudContratações monitore a determinação supra. 1. Processo TC- Processo 007.866/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Paula Echamende Lindoso Baumann (24172/OAB-DF) e Daniel Alves Cavalheiro (40022/OAB-DF), representando VTC Operadora Logística Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.